Tribunal: TJDFT
Processo: 0715480-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715480-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ MARIA PEREIRA DE ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA EMBARGADO: CONDOMINIO DO BLOCO D SQS 410 D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração contra decisão unipessoal que rejeitou embargos de declaração, os quais, por sua vez, se voltavam contra decisão que não conhecera de agravo interno e de agravo de instrumento, em razão de não ter sido pago o preparo, nem recolhida a multa aplicada com fundamento no art. 1.026, § 3o, do CPC, após a rejeição dos segundos embargos de declaração interpostos contra decisão monocrática que havia indeferido a gratuidade de justiça. O embargante alega que a decisão de ID no 31386266 é obscura, uma vez que os embargos de declaração anteriores deveriam ter sido recebidos como agravo interno, a teor do art. 1.024, § 3o, do CPC. Reitera os argumentos dos recursos anteriores, no sentido de que o exercício do direito de defesa prescinde do pagamento de custas, emolumentos ou preparos. Repete que a decisão ora embargada, assim como a anterior, contradiz seu direito ao devido processo legal, à ampla defesa, ao contraditório, com os meios e recursos inerentes, e à impessoalidade. Conclui requerendo o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Destaque-se, de logo, que os presentes embargos de declaração serão decididos de modo unipessoal, nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC. O recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. O presente recurso, assim como os embargos de declaração e agravo interno anteriores, não veio instruído com o depósito da multa pela interposição de dois embargos de declaração tidos por protelatórios, consoante o art. 1.026, § 3o, do CPC, o que impede seu conhecimento. Por isso mesmo, os presentes embargos de declaração também não podem ser recebidos como agravo interno, pois a aplicação do princípio da fungibilidade recursal pressupõe que tenham sido atendidos todos os pressupostos recursais. Veja-se que o citado art. 1.026, § 3o, do CPC, estabelece que “a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa”, de sorte que a ausência de tal requisito, por si só, afasta a possibilidade de o recurso ser recebido como espécie diversa. Tal raciocínio, por óbvio, também se aplicava aos embargos de declaração anteriores, o que já mostra a manifesta improcedência do presente recurso, no tópico em que se alega obscuridade. Sendo assim, a insistência, mais uma vez, no manejo de recursos com finalidade protelatória impõe a majoração da multa imposta ao embargante. Como já salientado em decisões anteriores, há de se ter como manifestamente protelatório o recurso de embargos de declaração em que a parte embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de diversos outros recursos. Portanto, se os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.026, § 3o, do CPC, daí porque se há de majorar a multa para dez por cento (10%) sobre o valor da causa. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, majorando a multa pela interposição de embargos de declaração protelatórios, na forma da fundamentação explicitada, sem prejuízo das sanções anteriormente cominadas. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de março de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator